Tribunal: TJBA
Processo: 8003774-38.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003774-38.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO MOISES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JAMILE DE AGUIAR LIMA

APELADO: JOAO VICTOR MARTINS DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
RUY NEPOMUCENO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO EM GRAU RECURSAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 NO CPC. PREENCHIMENTO. AUTOR QUE COMPROVOU A POSSE SOBRE O BEM LITIGIOSO, O ESBULHO PRATICADO PELO RÉU E A PERDA DA POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8003774-38.2020.805.0113, oriundos da comarca de Itabuna, figurando, como apelante, Marcelo Moisés Nascimento, e, como apelado, João Victor Martins de Azevedo.

ACORDAM, os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2023.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

5